Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-96.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autor que alega ter sido vítima do golpe do falso boleto, enviado via "WhatsApp", para quitação de contrato de financiamento de veículo, que havia sido objeto de busca e apreensão. Imaginou que com o pagamento iria retomar o bem, retirando-o do pátio. Improcedência. Culpa exclusiva da vítima. Afastamento. Incontroverso vazamento de dados sigilosos, tanto

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autor que alega ter sido vítima do golpe do falso boleto, enviado via "WhatsApp", para quitação de contrato de financiamento de veículo, que havia sido objeto de busca e apreensão. Imaginou que com o pagamento iria retomar o bem, retirando-o do pátio. Improcedência. Culpa exclusiva da vítima. Afastamento. Incontroverso vazamento de dados sigilosos, tanto pessoais da parte como do contrato, apesar da busca e apreensão do bem, o que impede apenas a indenização no valor do veículo. Responsabilidade objetiva. Uso fraudulento do aplicativo de mensagens para a consecução do golpe, mediante utilização da logomarca da instituição financeira, nome, CNPJ e endereço. Boleto emitido em nome do réu. Divergência quanto a pessoa do beneficiário que só se encontra no comprovante e não no boleto. Ressarcimento do valor do boleto e indenização por danos morais. Evento que causa angústia, perturbação emocional e desgaste psicológico, passíveis de compensação pecuniária com viés punitivo. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Exorbitante o valor almejado. Sucumbência invertida. - RECURSO PROVIDO